Tribunal: TJBA
Processo: 8045516-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045516-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEITON RAMOS PAIVA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem com base na constituição de mora.

2.
Sustentação recursal de abusividade dos juros remuneratórios pactuados, superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, com pedido de restituição do bem e efeito suspensivo à liminar.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado descaracteriza a mora do devedor; e (ii) saber se é cabível a revogação da liminar de busca e apreensão com base na abusividade contratual.

III. Razões de decidir

4.
A constituição da mora, via de regra, decorre automaticamente do inadimplemento, sendo prescindível a notificação se estipulado prazo certo para o pagamento.

5.
Contudo, a jurisprudência do STJ admite a revisão da taxa de juros quando verificada abusividade superior à média de mercado.

6.
No caso concreto, demonstrou-se que a taxa pactuada (3,85% ao mês e 57,35% ao ano) excede uma vez e meia a média de mercado (1,93% ao mês e 25,85% ao ano), o que configura abusividade e descaracteriza a mora, inviabilizando a medida de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a imediata restituição do bem ao agravante.
Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. É abusiva a estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2. A cobrança de encargos abusivos durante a normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a procedência de pedido de busca e apreensão com base no Decreto-Lei nº 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009; TJBA, APL 80061537620228050146, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 14.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8045516-18.2025.8.05.0000, e
m que figura como Agravante

Cleiton Ramos Paiva

e Agravado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X – Responsabilidade Limitada
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo

e
julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22